Tribunal: TJES
Processo: 5003052-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003052-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADELMIR FERNANDES
AGRAVADO: CLGV CENTRO LOGISTICO GRANDE VITORIA e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretende,
Aldemir Fernandes

(Id. 2424561),

ver reformada a decisão (Id. 2424578) que, em sede de ação indenizatória, indeferiu o pedido de custeio de moradia digna durante o transcurso do processo.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a instalação da empresa recorrida ocasionou diversos bloqueios de escoamento de água, que acarretaram a inundação de sua residência;
(ii)
não obteve ajuda da empresa para retirada da água e do barro que tomaram as partes interna e externa;
(iii)
necessita de nova moradia, pois o atual imóvel não oferece condições dignas para viver com a família.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2601470 e Id. 2615834).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o recorrente ajuizou ação indenizatório sob a alegação de que a empresa recorrida realizou construções e aterramento em, ocasionando inundações que atingiram sua moradia, tornando-a inabitável.

Liminarmente, requereu o custeio de moradia digna durante o transcurso do processo.

O douto juízo
a quo
indeferiu a medida antecipatória, à míngua de lastro probatório.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a instalação da empresa recorrida ocasionou diversos bloqueios de escoamento de água, que acarretaram a inundação de sua residência;
(ii)
não obteve ajuda da empresa para retirada da água e do barro que tomaram as partes interna e externa;
(iii)
necessita de nova moradia, pois o atual imóvel não oferece condições dignas para viver com a família.

Pois bem. Conquanto aduza que a instalação da empresa agravada, sobretudo as obras de aterramento, tenham provocado danos à residência familiar, o recorrente se limita a adunar registros fotográficos para demonstrar que o imóvel apresenta marcas de inundação (Id. 2424561 e 2424579),
sem precisar a data dos fatos
.

Com efeito, não traz nenhum elemento capaz de comprovar o nexo de causalidade entre a inundação e a conduta da agravada, nem mesmo os reparos efetuados e os correspondentes gastos.

Deixa de explicitar, inclusive, a razão pela qual o imóvel não possui condições de habitabilidade e, por conseguinte, a necessidade do pretendido custeio de nova moradia.

Nesse contexto, não se afigura comprovação mínima dos fatos alegados, em especial acerca da responsabilidade da empresa recorrida, não estando presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela indenizatória, insertos no art. 186 do Código Civil, quais sejam, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, demonstração do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CORRETO O INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO DA PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. A não comprovação de quaisquer desses elementos descaracteriza a responsabilidade civil e afasta, peremptoriamente, o direito à eventual indenização, o que se verifica no caso sub examine. 4. Se as provas produzidas no curso do processo, não demonstrarem de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, a qual não pode ser presumida, não há como imputar à parte requerida a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo dos danos.
(...) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110264906, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. -
Inexistindo comprovação da prática de ato ilícito pela ré e não evidenciado, ainda, o nexo de causalidade entre os fatos narrados pela autora e o dano que ela alega haver sofrido, não há falar em configuração da responsabilidade civil da ré. 6. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030080086124, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 186 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Conquanto aduza que a instalação da empresa agravada, sobretudo as obras de aterramento, tenham provocado danos à residência familiar, parte se limita a adunar registros fotográficos para demonstrar que o imóvel apresenta marcas de inundação sem precisar a data dos fatos, inexistindo elemento capaz de comprovar o nexo de causalidade entre a inundação e a conduta da agravada, nem mesmo os reparos efetuados e os correspondentes gastos.

2)
Ausente mínimo lastro probatório das alegações recursais, não se afiguram presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela indenizatória, insertos no art. 186 do Código Civil, quais sejam, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, demonstração do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.